Tribunal: TJSP
Processo: 1049033-50.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição, omissão e erro material – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1049033-50.2018.8.26.0053/50000 Cr
Registro: 2020.0000615541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049033-50.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado METALÚRGICA GOLIN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1049033-50.2018.8.26.0053/50000 Cr
Voto no 17.748
Embs. de Declaração no 1049033-50.2018.8.26.0053/50000
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: METALÚRGICA GOLIN S/A
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição, omissão e erro
material Inocorrência Ausência dos pressupostos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da
postulação Os embargos de declaração não têm por finalidade o
reexame da decisão judicial Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 396/405, que deu provimento ao
apelo interposto pela embargada e negou provimento ao da
Fazenda do Estado, nos autos da ação de procedimento comum
relativos a acréscimos financeiros em parcelamento de débitos
de ICMS.
O
embargante
sustenta
existência
de
contradição no v. acórdão, ao admitir a possibilidade de
correção ex officio do valor da causa, e reconhecido correto
o valor atribuído pela autora, que adotou valor hipotético de
taxa Selic, deduzindo, portanto, não haver conteúdo econômico
aferível de imediato. Aduz, também, omissão, ao não se
manifestar sobre a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC,
apontando
ser
desproporcional
o
valor
dos
honorários
advocatícios com base no proveito econômico. Por fim, alega
erro material ao afastar a preliminar de falta de interesse
de agir superveniente.
É o relatório.
Sem razão o embargante, ante o nítido
objetivo
de
conferir
aos
presentes
embargos
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1049033-50.2018.8.26.0053/50000 Cr
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para obter a
alteração da decisão.
Na espécie, não se verificam os vícios
apontados.
Estão claros e coerentes os motivos pelos
quais se considerou correto o valor da causa atribuído pela
autora.
Reconheceu-se
possível
a
alteração
ex
officio, desde que o apontamento estivesse equivocado, o que
não se verificou neste caso, pois a quantia indicada foi
estabelecida com base na pretensão econômica, ainda que não
exata, mas próxima ao valor perseguido, podendo, ao final,
ser reajustada.
Considerou-se incabível a alteração, dada a
existência de parâmetros legais para aferir o valor econômico
perseguido e por decorrem do valor atribuído implicações como
a determinação do rito, as sanções, as custas e também
honorários advocatícios, como dito.
Assim, do valor da causa derivaram-se os
honorários, obedecendo os critérios legais estabelecidos pelo
atual Código de Processo Civil, sendo inaplicável o critério
equitativo (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil),
por ausência dos requisitos - proveito econômico irrisório e
baixo valor da causa-, que também mencionado.
Quanto ao erro material em relação à
preliminar, igualmente sem razão, pois, ao tempo da adesão ao
parcelamento (pedido protocolado fisicamente, fls. 195/200,
221/222 e 223/229), assim o fez sob orientação do próprio
órgão fazendário, como alegado, diante da impossibilidade da
exclusão dos honorários advocatícios aplicados na execução
fiscal dos valores que ora são objetos do parcelamento
discutidos
-
CDAs
no
1.242.218.396,
1.239.401.721,
1.239.229.626, 1.239.060.088, 1.238.826.804 e 1.234.285.050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1049033-50.2018.8.26.0053/50000 Cr
E uma vez que a exclusão da verba teria amparo na liminar
concedida nos autos do Agravo de Instrumento no
2071561-89.2019.8.26.0000, e sendo possível a requisição
administrativa pelo meio físico, como autoriza o artigo 4o,
II, alínea “h”, da Resolução Conjunta SF/PGE no 01/2018, não
se vislumbra a falta de interesse de agir superveniente
apontada.
Portanto, nenhum vício a ser reconhecido.
Os embargos de declaração se prestam a
eliminar
eventual
obscuridade,
omissão
ou
contradição
existente nas decisões judiciais, o que não se verifica no
caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao pleito de
mudança, correção ou reexame da matéria.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator